Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707817-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINIL MARKETING E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA APELADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por VINIL MARKETING E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. contra a r. sentença proferida ação de Indenização movida em desfavor do CARTÃO BRB S/A. Em suas razões (ID 17760317), requer a gratuidade de justiça, sob o argumento de que no dia 20/3/2020 foi publicado o Decreto no 6/2020, que decretou estado de calamidade pública no Brasil, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Sustenta que a referida pandemia resultou na morte de mais de 40.000 (quarenta mil) brasileiros e na paralisação das atividades comerciais e da economia, como um todo, em razão do isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde – OMS. Noticia que os pequenos empresários foram, sem sombra de dúvidas, os que mais sofreram com a paralisações, e no caso da Apelante, não foi diferente. Salienta que seu produto é uma espécie de “passaporte” que oferece descontos para serem utilizados em restaurantes, excluída a modalidade de delivery, ou seja, suas atividades restaram imensamente prejudicadas, tendo em vista que a venda do seu produto está diretamente relacionada ao funcionamento de bares e restaurantes, que foram os primeiros estabelecimentos a serem fechados por decreto governamental no Distrito Federal. Por fim, pugna para que seja deferida a Gratuidade de Justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Notadamente, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. Em evolução jurisprudencial, o e. STJ estendeu o conceito de hipossuficiência às pessoas jurídicas, fazendo editar a Súmula no 481, cujo enunciado dispõe: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nessa perspectiva, deve a pessoa jurídica comprovar a situação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das despesas judiciais e da verba honorária, conforme demonstram as ementas a seguir colacionadas: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 421 DO STJ. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. 1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. 2. A súmula 421 do STJ se aplica aos casos em que a Defensoria Pública atua contra pessoa jurídica de direito público pertencente ao mesmo ente federativo. Empresa pública tem personalidade jurídica de direito privado, não se enquadrando, portanto, aos termos do enunciado. 3. A pessoa jurídica não tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, razão pela qual deve comprovar a impossibilidade de arcar com os custos decorrentes do processo sem comprometer sua própria existência. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.948957, 20150110947548APC, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 22/06/2016. Pág.: 228/238) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRECARIEDADE FINANCEIRA. PROVA INSUFICIENTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. I. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. II. A liquidação extrajudicial não basta de per si para respaldar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.945135, 20150020324779AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 342/363) – grifo nosso Muito embora a apelante mencione a publicação do Decreto no 6/2020, não acostou nenhum documento a fim de comprovar sua hipossuficiência. Ademais, a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal não alcança os atos processuais pretéritos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se a apelante para recolher o preparo, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de outubro de 2020 12:09:43. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator